Tribunal: TJSP
Processo: 2272964-12.2019.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Estupro
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleitos de progressão ao regime semiaberto e de concessão de livramento condicional, indeferidos pelo juízo "a quo". Paciente que cumpre pena de dez anos de reclusão, por crime hediondo. Ausência de juízo minimamente seguro quanto ao não retorno à delinquência.
3-) Temas que demandam análise detalhada de fatos e provas,

Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleitos de progressão ao regime semiaberto e de concessão de livramento condicional, indeferidos pelo juízo "a quo". Paciente que cumpre pena de dez anos de reclusão, por crime hediondo. Ausência de juízo minimamente seguro quanto ao não retorno à delinquência.
3-) Temas que demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
4-) Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075698
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus no
2272964-12.2019.8.26.0000, da Comarca de Ribeirão Preto, em que é Impetrante doutor
MARCELO FERNANDES GENTIL e é Paciente ALEX SANDRO CANDIDO BRITO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Denegaram a ordem. V.U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores XAVIER DE
SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2272964-12.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 1673
VOTO No 1673
Habeas Corpus no 2272964-12.2019.8.26.0000
Comarca: Ribeirão Preto
Impetrante: doutor Marcelo Fernandes Gentil
Paciente: Alex Sandro Candido Brito
Ementa:
1-) "Habeas Corpus", com pedido de liminar.
2-) Execução Penal. Pleitos de progressão ao regime semiaberto e de concessão de
livramento condicional, indeferidos pelo juízo "a quo". Paciente que cumpre pena de dez anos de
reclusão, por crime hediondo. Ausência de juízo minimamente seguro quanto ao não retorno à
delinquência.
3-) Temas que demandam análise detalhada de fatos e provas, incompatível com o rito
especial e sumaríssimo do "habeas corpus".
4-) Constrangimento ilegal não verificado. Ordem denegada.
I - Relatório
Trata-se de "habeas corpus", com pedido de liminar, impetrado em benefício de
Alex Sandro, condenado a pena de dez (10) anos de reclusão, em regime fechado, pela prática
de crime hediondo, com início de cumprimento em 10.9.2011.
Aduz o i. impetrante, em resumo, que o constrangimento ilegal decorre de decisão
que indeferiu os pleitos de progressão ao regime semiaberto e de concessão de livramento
condicional, nada obstante tenha o paciente preenchido os respectivos requisitos (objetivo e
subjetivo).
Busca, portanto, a concessão de referidos benefícios.
A i. Autoridade impetrada prestou informações a fls. 37.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não conhecimento da
impetração (fls. 40/43).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2272964-12.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 1673
II Fundamento
A impetração merece ser denegada.
Nada obstante o artigo 197 da Lei de Execução Penal preceitue que as decisões
proferidas pelo juiz da execução desafiam recurso de agravo, não há como negar a
possibilidade de estas, eventualmente, além de contemplarem ocasional error in procedendo ou
error in judicando, darem azo a constrangimento ilegal.
Assim, ainda que, em razão de sua estreita via cognitiva, o habeas corpus não
constitua instrumento adequado para o reexame de decisões proferidas pelo juiz da execução,
nada obsta, em tese, a impetração de tal remédio constitucional para fazer cessar eventual
constrangimento ilegal delas proveniente, máxime quando se cuida de hipótese em que o
constrangimento ilegal é manifesto, aferível de pronto.
No caso em tela, porém, não se vislumbra constrangimento ilegal algum, pois,
conforme se depreende do teor das r. decisões ora hostilizadas, suficientemente fundamentadas,
o paciente não preencheu o requisito subjetivo para obter a progressão de regime e tampouco
para ser agraciado com o livramento condicional, benefício muito mais amplo, aliás.
Confira-se o que consignou a magistrada, verbis:
(...)
Ainda que, em tese, exista expectativa de direito à progressão, as peculiaridades
próprias do caso o colocam na excepcionalidade para a realização de exames psicológico e
social.
Com efeito, o sentenciado recebeu parecer negativo para progressão em exame
criminológico anteriormente realizado. Tal quadro indica personalidade voltada ao crime e
recomenda realização de novo exame criminológico a atestar capacidade para retorno ao
convívio em sociedade.
Posto isso, INDEFIRO, por ora, a progressão prisional e DETERMINO a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Habeas Corpus no 2272964-12.2019.8.26.0000 - Ribeirão Preto - Voto no 1673
realização urgente de exame criminológico.
(..., fl. 17)
Não há cogitar de livramento condicional ao sentenciado reincidente específico
em crime hediondo (artigo 83, inciso V, parte final, do Código Penal).
Posto isso, INDEFIRO o pedido formulado.
(..., fl. 22)
E conforme teor dos informes prestados pelo juízo "a quo" (...) no momento,
aguarda-se a vinda do laudo do exame criminológico determinado para a apreciação de
eventual benefício a ser concedido (..., fl. 37), a revelar que nova análise acerca do pedido de
progressão está próxima.
Nesse contexto, infere-se certo e inequívoco que os elementos de convicção
constantes dos autos não permitem concluir que ele faça jus, neste momento, aos benefícios em
estudo.
Acrescente, ainda, que o habeas corpus, a rigor, não constitui a via apropriada
para o enfrentamento de questões que, tais quais as atinentes à verificação dos requisitos
necessários à concessão de liberdade provisória ou de progressão de regime, em especial o de
ordem subjetiva, demandam, inevitavelmente, exame aprofundado e valorativo de fatos e
provas, atividade de todo incompatível com seu rito especial e sumaríssimo.
III – Conclusão
Ante o exposto, vota-se pela denegação da ordem.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.